Tribunal: TJMT
Processo: 1012456-90.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012456-90.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA PASQUALI LTDA - ME - CNPJ: 14.947.975/0001-36 (APELADO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS OU COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ – RECUSA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO A BASE DE CÁLCULO –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

É ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente se a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação ou não comprovou a má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.

A seguradora, ao não solicitar exames prévios, assume o risco da contratação, não podendo posteriormente eximir-se da obrigação com base em doença preexistente não declarada.

O ônus da prova da má-fé contratual incumbe exclusivamente à seguradora, não se presumindo em desfavor do consumidor.

Os honorários sucumbenciais devem observar a base de cálculo sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, impondo-se sua retificação de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1012456-90.2022.8.11.0040

APELANTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADA:
TRANSPORTADORA PASQUALI LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,

contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da
Ação Ordinária no. 1012456-90.2022.8.11.0040,
ajuizada pela
TRANSPORTADORA PASQUALI LTDA - ME
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
“
CONDENAR
a requerida a promover o pagamento do capital segurado no valor de R$ 50.591,61 (cinquenta mil quinhentos e noventa e um mil e sessenta e um centavos) a ser corrigido monetariamente desde a data do óbito do segurado pelo IPCA, e acrescidos de juros com base na taxa SELIC, a partir da citação”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 283706399, sendo estes rejeitados no Id. 283706853.

A apelante, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, argumentando que a negativa de pagamento da cobertura securitária foi legítima, uma vez que houve omissão de informações relevantes por parte do segurado, Sr. Jucimar, à época da contratação do seguro prestamista.

A apelante afirma que o segurado possuía doença preexistente (hepatite crônica diagnosticada em 2015), que foi a causa principal de seu óbito em 2021, e que essa informação foi omitida deliberadamente ao contratar o seguro em 14/12/2020, violando o dever de boa-fé e o artigo 766 do Código Civil.

A seguradora salienta que o princípio da boa-fé é cogente e independe de cláusula contratual, e que a inveracidade ou omissão das declarações do proponente podem causar desequilíbrio atuarial e prejudicar os demais segurados.

Assevera que o art. 766 do Código Civil exige declarações verdadeiras e completas para a aceitação da proposta e fixação do prêmio, e que o segurado tinha conhecimento das condições gerais do seguro, incluindo a Cláusula 3.1 que exclui a cobertura para doenças preexistentes e de conhecimento do segurado.

A apelante reforça que a recusa de cobertura está respaldada por precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme Súmula 609 do STJ.

A par destes argumentos requer
“[...] seja reformada a sentença, seja em face da doença preexistente e omissão de tal informação à época da contratação do seguro seja ante ao desrespeito às estipulações contratuais descritas na apólice de seguro, seja para que a correção monetária incida consoante exposto alhures, seja para que caso subsista condenação em face desta recorrente, que os honorários advocatícios obedeçam ao disposto no art. 86 parágrafo único do NCPC, ou subsidiariamente, o previsto em seu caput, ainda, caso assim não se entenda, que seja reduzido o percentual fixado em 10% sobre o valor da condenação, conforme razões expostas”
(sic).

Nas contrarrazões, a apelada
TRANSPORTADORA PASQUALI LTDA ME
argumenta que a matéria já é objeto de súmula pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 609), que dispõe que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

A recorrida enfatiza que a seguradora sequer exigiu qualquer declaração ou questionamento sobre o estado de saúde do segurado.

Afirma que não houve má-fé por parte do Sr. Jucimar, que manteve vida ativa e produtiva até a véspera de sua morte.

Diante disso, requer o total desprovimento do recurso de apelação, a manutenção da sentença, e a condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, ante o caráter protelatório do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 285258375.

Pedido de sustentação oral da parte apelante no Id. 290976358.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso, com fulcro no art. 1.009 do CPC.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
“
CONDENAR
a requerida a promover o pagamento do capital segurado no valor de R$ 50.591,61 (cinquenta mil quinhentos e noventa e um mil e sessenta e um centavos) a ser corrigido monetariamente desde a data do óbito do segurado pelo IPCA, e acrescidos de juros com base na taxa SELIC, a partir da citação”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Cuida-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
TRANSPORTADORA PASQUALI LTDA – ME
em desfavor de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
ambas qualificadas nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na petição inicial de id. 105394640, a qual veio acompanhada de documentos diversos.

Em síntese, alega que seu sócio, o Sr. Jucimar, financiou um caminhão para a empresa e, ao realizar o financiamento, celebrou um contrato de seguro prestamista com a ré, denominado "BB Seguro Crédito Protegido para Empresas". Embora o certificado do seguro não tenha sido entregue, a contratação foi comprovada pela própria recusa da seguradora, comunicada apenas em outubro de 2022.

[...]

Em relação ao valor da causa, observa-se que é necessário o ajuste, uma vez que a parte autora não possuía o documento para a correta indicação do capital segurado. Sendo assim, ajusto o valor da causa para R$ 50.591,61.

Posto isso, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória.

Sustenta a parte autora que ao realizar o financiamento de um veículo houve a venda casada de seguro prestamista e após o falecimento do segurado, a parte requerida se recusou a efetuar o pagamento do capital segurado.

Verifica-se que a proposta de seguro, registrada pela apólice de número 31177, prevê cobertura nos casos de Invalidez Permanente Total por Acidente, bem como em caso de Morte Natural ou Acidental, com o capital segurado no valor de R$ 50.591,61 para ambas as situações (id. 113170840 - Pág. 2).

No caso dos autos, observa-se que o segurado faleceu em 02 de outubro de 2021 (id. 105396643 - Pág. 1), sendo feito um pedido administrativo de indenização do seguro. No entanto, a solicitação foi negada sob a alegação de doença preexistente (id. 105396649 - Pág. 1).

Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a seguradora não pode se eximir do dever de indenizar alegando omissão de informações sobre doenças preexistentes por parte do segurado, especialmente quando não exige a apresentação de exames clínicos ou não comprova, de forma inequívoca, a má-fé do segurado.

[...]

Ademais, é notória a necessidade de observância do princípio da boa-fé nos contratos de seguro, diante da expressa previsão legislativa.

Dispõe o art. 765, do Código Civil: “
Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

Além disso, consoante enunciado consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a respeito da recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente, temos a seguinte disposição:

Súmula 609 – A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Nesse contexto, considerando o caso em concreto, observa-se que não houve a exigência de exames prévios à contratação, aptos a demonstrar a existência de doença preexistente ou má-fé do segurado.

Por último, não se pode esquecer que a atividade lucrativa pertence à empresa de seguros, de modo que os riscos inerentes a essa atividade não devem ser transferidos ao consumidor-segurado. A própria seguradora deve arcar com esses riscos se não se acautelou devidamente, como no presente caso, em que a parte requerida não tomou as devidas precauções para minimizar os riscos do negócio jurídico, especialmente ao não exigir exames médicos prévios.

No mais, cabe referir que mesmo que admita a existência de doença anteriormente à contratação do seguro, como apontado pela parte ré, tal fato não tem o condão de comprovar a má-fé do segurado ao firmar o pacto, uma vez que, como é sabida, a má-fé não se presume.

Para tanto, é necessária prova escorreita da intenção de lesar a seguradora na tentativa de enriquecimento ilícito, sendo imprescindível a intenção do segurando, não bastando a mera negligência ou imprudência deste.

Assim, uma vez que a seguradora ofertou uma venda casada e aceitou as informações prestadas pelo segurado na proposta, sem contestá-las, firmando o contrato e recebendo os respectivos prêmios, torna-se desarrazoada a negativa de pagamento da indenização securitária, especialmente porque ela assumiu os riscos da contratação, conforme a própria natureza do pacto.

Portanto, uma vez evidenciada a ilicitude da exclusão securitária, torna-se obrigatória a execução do contrato, o que inclui o pagamento do capital segurado.

Ante ao exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na inicial para
CONDENAR
a requerida a promover o pagamento do capital segurado no valor de R$ 50.591,61 (cinquenta mil quinhentos e noventa e um mil e sessenta e um centavos) a ser corrigido monetariamente desde a data do óbito do segurado pelo IPCA, e acrescidos de juros com base na taxa SELIC, a partir da citação;

CONDENO
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 15% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
”
(Id. 287548444)

Pois bem. Diante das particularidades da lide em apreço, tenho que a sentença deve ser mantida.

O cerne da apelação reside na alegação da seguradora de que o falecido segurado, Sr. Jucimar Pasquali, sócio proprietário da empresa demandante, ora recorrida, omitiu dolosamente ou por negligência informações cruciais sobre seu estado de saúde à época da contratação do seguro, especialmente no tocante a uma doença preexistente.

É fato incontroverso que o
de cujus
Jucimar Pasquali, em 15/12/2020, celebrou com a parte demandada apelante uma proposta de adesão ao “Seguro Crédito Protegido para Empresas”, sob no. 261864646, juntamente de um seguro prestamista, que previa a quitação do contrato em caso de falecimento do contratante, limitado à importância segurada de R$50.591,61 (cinquenta mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos), conforme se constata no Id. 283706381, vejamos:

A negativa de cobertura foi fundada na alegada existência de doença preexistente não declarada no momento da contratação do seguro.

Tal entendimento não resiste ao crivo da legalidade, tampouco se sustenta diante da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Consoante estabelece o art. 757 do Código Civil, o contrato de seguro impõe ao segurador a obrigação de garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, mediante o pagamento do prêmio.

A essência dessa avença é o deslocamento do risco, mediante remuneração, para o patrimônio da seguradora, que o assume em seus cálculos atuariais. Daí decorre a importância da definição objetiva dos eventos cobertos e da boa-fé recíproca entre as partes.

Ressai dos autos que o segurado faleceu em
02/10/2021

e sua Certidão de Óbito aponta como
causa mortis

“a) choque séptico; b) erisipela bolhosa; c) hepatite crônica”
(Id. 283706354).

Apesar de em Id. 283706383 a apelante ter juntado declaração médica afirmando que o
de cujus
possuía diagnóstico de “tpatia Crônica”, não há nos autos prova de que a seguradora tenha exigido,
no momento da contratação
, exames médicos prévios do segurado. Ou seja, a proposta de adesão foi aceita sem a submissão do contratante a qualquer análise técnica de sua condição de saúde. Essa omissão, no entanto, não pode ser revertida contra o consumidor.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida com clareza na Súmula 609, é categórica neste exato sentido, senão vejamos:

“
Súmula 609-STJ
: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

A seguradora, ao deixar de exercer seu direito de cautela, opta conscientemente por assumir o risco, não podendo posteriormente eximir-se do adimplemento da cobertura pactuada com base em eventual doença pretérita. Trata-se de conduta contraditória, vedada à luz da boa-fé objetiva, especialmente em contratos de adesão regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a má-fé do segurado não pode ser presumida, devendo ser robustamente comprovada, mediante demonstração clara de que o proponente omitiu dolosamente informação essencial que influenciaria a aceitação do risco pela seguradora. Essa exigência decorre não apenas do regime consumerista, mas também do princípio do
in dubio pro misero
, aplicado de forma subsidiária nos contratos de seguro em benefício do aderente.

O mero diagnóstico de enfermidade crônica, não autoriza, por si só, concluir pela má-fé do segurado, sob pena de se transformar a exceção em regra e subverter o conteúdo protetivo do microssistema consumerista.

Corroborando esse entendimento, destaco recente julgado desta egrégia Câmara julgadora:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE E NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS –MÉRITO –
OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609 DO STJ
– ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO.

É legítima a presença do estipulante no polo passivo da demanda quando sua atuação se revela ativa na contratação e gestão do contrato de seguro, bem como quando obtém vantagem econômica da relação, aplicando-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária prevista no art. 25, §1o, do CDC.

A produção de prova pericial indireta pode ser indeferida quando a controvérsia for unicamente de direito e os elementos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Não demonstrada, de forma inequívoca, a má-fé do segurado no ato da contratação, tampouco exigidos exames médicos prévios, é indevida a negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente, nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.

Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar as regras dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei no 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade.”

(N.U 0001452-45.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025)

No mesmo trilhar é o entendimento das Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiária de seguro prestamista vinculado a cédula rural pignoratícia, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da indenização securitária, sob a alegação de omissão dolosa quanto à doença preexistente do segurado falecido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora impede a negativa de cobertura securitária por suposta doença preexistente; e (ii) a existência de má-fé do segurado foi devidamente demonstrada nos autos.

III. Razões de decidir

3. A apólice de seguro não exigiu manifestação do segurado sobre eventual doença preexistente, tampouco houve solicitação de exames médicos antes da contratação.

4. Nos termos da Súmula 609/STJ, a recusa de cobertura sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houver prévia exigência de exames médicos ou demonstração inequívoca de má-fé.

5. A seguradora, detentora do ônus probatório quanto a fato impeditivo do direito alegado, não logrou comprovar conduta dolosa ou omissiva do contratante.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a responsabilidade da seguradora em casos análogos, ausente a prova de má-fé do segurado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente, com condenação das recorridas ao pagamento integral da indenização prevista no contrato de seguro.

Tese de julgamento: "1.
A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora impede a recusa de cobertura com base em doença preexistente, salvo prova cabal de má-fé do segurado.
2. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 766; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.11.2021; STJ, Súmula 609; TJMT, AC 1015263-38.2022.8.11.0055, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.04.2024.”
(N.U 1000151-69.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025) (Destaquei)

Portanto, a recusa ao pagamento da indenização com fundamento em presunção de má-fé do segurado configura prática abusiva, vulnerando frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

A postura da seguradora evidencia desrespeito ao dever de informação e à assunção consciente de risco, fundamentos que, isoladamente, são suficientes para macular a negativa de cobertura.

Assim, ausente prova de má-fé e não tendo sido exigidos exames médicos prévios, impõe-se reconhecer como ilícita a negativa da cobertura securitária, restando devida a indenização contratada, conforme o valor estipulado no certificado de seguro, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, no que concerne a alegação da parte apelante de que, ao caso, aplica-se o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, verifico que não assiste razão.

O art. 85 do CPC dispõe que:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Assim, considerando a procedência dos pedidos iniciais, é ônus da requerida apelante em arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contudo, considerando que a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp no. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão ser fixados por apreciação equitativa.

Diante disso,
de ofício
, altero a base de cálculo para que o percentual fixado incida sobre a o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, e de
ofício
, procedo com a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sob a responsabilidade da parte recorrente, a fim de incida sobre o valor da condenação.

Por fim, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025